Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 64471916, a COORPRE informou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de DEVANI DE OLIVEIRA SILVA (PCT n. 0728748-63.2022.8.07.0000). O SINDIRETA se manifestou na petição de ID. 65957842. Com efeito, julgo extinta pelo pagamento a execução em relação a DEVANI DE OLIVEIRA SILVA (CPC, art. 924, II). Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de arquivamento (ID: 60354725). Brasília, 4 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR